Tribunal: STF
Processo: RE 1301236
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Servidor público. Gratificação de sexta-parte. Alteração na base de cálculo. Implementação de VPNI. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que a análise da legalidade do pagamento de adicionais do tipo sexta parte depende da apreciação da legislação local acerca desse tipo de vantagem, de modo que, para se alcançar conclusão diversa daquela adotada pela Corte de origem, seria imprescindível a prévia interpretação de dispositivos infraconstitucionais.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.